Tribunal: TJES
Processo: 5015567-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015567-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOANA RODRIGUES

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL DESIGUAL ENTRE HERDEIROS MAIORES E CAPAZES. DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA OU CESSÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Joana Rodrigues contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que indeferiu a homologação do plano de partilha amigável apresentado, ao fundamento de que a desigualdade entre quinhões somente seria admissível mediante prévia escritura pública de renúncia, por se tratar de herdeiros necessários e inexistir testamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no arrolamento sumário, é possível homologar partilha amigável com quinhões desiguais entre herdeiros maiores e capazes, sem exigência de escritura pública de renúncia ou cessão de direitos hereditários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 659 do CPC privilegia a autonomia da vontade e determina que a partilha amigável celebrada entre partes capazes seja homologada de plano, dispensando formalidades adicionais e postergando a análise tributária à esfera administrativa.

4. A vedação à renúncia parcial prevista no art. 1.808 do CC refere-se apenas à renúncia abdicativa, não alcançando a renúncia translativa ou a composição entre herdeiros, que decorre da livre disposição patrimonial após a aceitação da herança.

5. A partilha desigual resulta de acordo entre herdeiros capazes, e não de renúncia à herança, podendo ser formalizada nos próprios autos, em respeito à instrumentalidade das formas e à economia processual.

6. A jurisprudência dos Tribunais pátrios admite a homologação de partilha amigável com quinhões desiguais, desde que haja consenso entre os herdeiros, afastando a exigência de escritura pública (TJRS, AI nº 52502427820238217000; TJMG, AI nº 10000211109277001).

7. A diferença patrimonial atribuída a um dos herdeiros tem repercussão exclusivamente fiscal, sujeita à apuração administrativa do ITCMD causa mortis e do ITCMD-doação, nos termos do art. 659, § 2º, do CPC, não constituindo impedimento à homologação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A partilha amigável com quinhões desiguais entre herdeiros maiores e capazes pode ser homologada no arrolamento sumário sem necessidade de escritura pública de renúncia ou cessão, desde que haja consenso expresso entre todos.

2. A repercussão tributária decorrente da diferença entre os quinhões deve ser apurada pela Fazenda Pública na via administrativa, não impedindo a homologação judicial da partilha.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 659 e § 2º; CC, art. 1.808.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, AI nº 52502427820238217000, Rel. Des. Luiz Antônio Alves Capra, j. 14.08.2023; TJMG, AI nº 10000211109277001, Rel. Edilson Olímpio Fernandes, j. 24.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015567-16.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOANA RODRIGUES

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE JOANA RODRIGUES
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória que, nos autos do inventário, indeferiu o plano de partilha amigável apresentado pelos herdeiros, sob o fundamento de que, sendo todos herdeiros necessários e inexistindo testamento, os quinhões hereditários deveriam ser estritamente equivalentes, exigindo-se escritura pública de renúncia para qualquer disparidade.

O agravante sustenta que todos os herdeiros são maiores, capazes e estão em pleno consenso há anos, sendo que o rito é de arrolamento sumário, dispensando avaliação e permitindo partilha diferenciada.

Pontua, ainda, que não se trata de hipótese de doação ou renúncia, mas de partilha amigável, podendo ser estabelecidos critérios específicos para sua divisão.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de homologação de partilha amigável desigual, em sede de arrolamento sumário, sem a formalização prévia de escritura pública de renúncia, estando todos os herdeiros, maiores e capazes, em pleno acordo.

Adianto que, analisando o caso em tela, entendo pelo provimento do recurso.

O Código de Processo Civil, em seu art. 659, privilegia a autonomia da vontade e a desburocratização.

A norma é cogente ao determinar que a partilha amigável entre partes capazes "será homologada de plano", postergando-se as questões fiscais para a esfera administrativa.

Transcrevo:

Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662.

No caso, exigir que herdeiros maiores, capazes e assistidos por advogado, tenham que dividir o patrimônio em frações matematicamente idênticas é violar o direito de livre disposição patrimonial. Se as partes decidiram, por conveniência familiar e gestão patrimonial, que determinados bens ficam com um e outros bens com outro, tal ajuste deve ser respeitado.

O óbice levantado na origem — de que a lei veda a renúncia parcial (art. 1.808 do CC) — decorre de uma confusão conceitual que merece ser sanada.

A vedação legal refere-se à
renúncia abdicativa
(o ato de repúdio à herança, que deve ser puro e simples). Contudo, o que ocorre na partilha desigual amigável é uma figura distinta: a
renúncia translativa
(ou cessão de direitos/composição amigável). Nela, os herdeiros aceitam a herança, mas acordam que um receberá mais que o outro. O excedente configura, tecnicamente, uma transmissão gratuita (doação) ou onerosa entre eles.

Portanto, não se trata de repudiar parte da herança (o que é vedado), mas de dispor da herança aceita, o que é plenamente lícito e pode ser formalizado por termo nos autos, em homenagem à instrumentalidade das formas e economia processual.

A jurisprudência pátria, atenta à dinâmica das famílias e à necessidade de celeridade, vem rechaçando o excesso de formalismo em casos idênticos.

Confira-se aresto recente do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO [...].
PARTILHA CONSENSUAL ENTRE OS DOIS HERDEIROS, COM DISTRIBUIÇÃO DESIGUAL DOS QUINHÕES.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. 1.
Em se tratando de herdeiros maiores e capazes, nada obsta que estabeleçam de comum acordo o quinhão que caberá a cada um, não se justificando a interferência do juízo sobre o que caberá a cada um.

2. Recolhidos os tributos em conformidade com o plano de partilha apresentado, inexistem razões para não acolher o pedido das partes para a homologação da partilha. Recurso provido, em decisão monocrática."
(TJRS, AI Nº 52502427820238217000, 1ª Câm. Especial Cível, Rel. Des. Luiz Antônio Alves Capra, J. 14-08-2023)

E ainda a jurisprudência do TJ/MG
:

EMENTA: DIREITO SUCESSÓRIO - INVENTÁRIO - PARTILHA AMIGÁVEL - QUINHÕES DESIGUAIS - ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS - DESNECESSIDADE - CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS - COMPROVAÇÃO.
Sendo todos os herdeiros capazes, não há impedimentos para que a partilha disponha acerca dos quinhões de forma desigual, desde que todos concordem com os termos dispostos no plano e demonstrem sua anuência por meio da ratificação pessoal do plano de partilha.

(TJ-MG - AI: 10000211109277001 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 24/08/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021)

Por fim, a desigualdade de valores não gera prejuízo ao erário, tampouco impede a homologação.

A consequência da partilha desigual é estritamente tributária: sobre a diferença a maior recebida por um herdeiro incidirá o imposto
inter vivos
(ITCMD-Doação), cuja apuração e cobrança, no rito de arrolamento, competem à Fazenda Pública na esfera administrativa, após a expedição dos formais, nos termos do art. 659, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:

Direito civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Inventário.
Partilha Amigável com Quinhões Desiguais. Dispensa de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários.
Reforma da Decisão. Recurso Provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Salomão José Israel Marinho contra decisão do Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões que, nos autos de Ação de Inventário/Homologação de Partilha Amigável, determinou a retificação do plano de partilha para partilha igualitária entre os herdeiros ou apresentação de Escritura Pública Declaratória de Cessão de Direitos Hereditários. O agravante, inventariante, alega que todos os herdeiros, maiores e capazes, consentiram com a partilha amigável em quinhões desiguais, requerendo a homologação do plano sem necessidade de escritura pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A controvérsia consiste em definir se é necessária a apresentação de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários para a homologação de partilha amigável com quinhões desiguais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A homologação da partilha amigável deve observar o disposto no art. 2.015 do Código Civil, que admite a partilha por escrito particular homologado judicialmente, desde que os herdeiros sejam capazes.
4.
A exigência de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários não se justifica quando os herdeiros optam pela partilha amigável judicial e manifestam clara anuência quanto aos quinhões desiguais
. 5. O procedimento de arrolamento sumário, regulado pelos arts. 659 e seguintes do CPC, confere agilidade à homologação da partilha amigável, desde que respeitados os requisitos legais e a manifestação de vontade das partes. 6.
As questões relativas à incidência de tributos decorrentes da doação entre os herdeiros devem ser encaminhadas ao Fisco, nos termos do art. 662 do CPC, não sendo empecilho para a homologação da partilha pelo Judiciário.
7 . A decisão recorrida deve ser reformada, pois impôs uma exigência desnecessária, contrariando o princípio da autonomia da vontade dos herdeiros em partilhas amigáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo conhecido e provido. Tese de julgamento: "A homologação judicial de partilha amigável com quinhões desiguais entre herdeiros capazes dispensa a apresentação de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, desde que todos manifestem anuência. ___________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.793, 2 .015, 2.017; CPC, arts. 659, 662, 663. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI nº 10000211109277001, Rel . Edilson Olímpio Fernandes, j. 24.08.2021 .

(TJ-AM - Agravo de Instrumento: 40103591620248040000 Manaus, Relator.: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 17/10/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à análise do pleito de homologação do plano de partilha amigável, independentemente da desigualdade de quinhões ou da apresentação de escritura pública de renúncia, ressalvando-se apenas a fiscalização tributária administrativa quanto aos impostos de transmissão (
causa mortis
e doação) incidentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)